Tribunal: TJDFT
Processo: 0730134-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0730134-91.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO ANTONIO SANTANA, MARIA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS APELADO: CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11, CONDOMINIO MINI-CHACARAS DO LAGO SUL, ANGELA MARIA DA COSTA BARROS DESPACHO Haja vista a petição de ID 69778923, por meio da qual os procuradores da parte recorrente comprovarem terem comunicado a renúncia ao mandato que lhe fora outorgado, com a devida observância aos requisitos do art. 112 do CPC, intime-se os recorrentes, pessoalmente, para regularizarem a representação processual, constituindo novo patrono, sob pena de não conhecimento de recurso porventura interposto (art. 76, § 2°, I, CPC). Concedo, para tanto, o prazo de 15 (quinze) dias. Exclua-se o nome dos advogados ANTONIO MENDES NETO e GRICYELLA ALVES MENDES, OAB/DF 61581 e OAB/MT 22506, respectivamente, destes autos. Brasília/DF, 24 de março de 2025. CARLOS MARTINS Relator